Tribunal: TJMT
Processo: 1032978-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032978-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), AGRO FLORESTAL CORREGO DA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 08.797.477/0001-51 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO REHDER CESAR - CPF: 267.478.698-18 (ADVOGADO), PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - CPF: 273.072.308-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BENETTI DE FREITAS - CPF: 315.321.198-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR MEIO DE REPRESENTANTE LEGAL E VIA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Sustenta o Estado Agravante
que, em sede de processo administrativo ambiental, é possível a notificação da empresa autuada via Diário Oficial, na forma prevista pelo Decreto Estadual nº 1986/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar se houve ou não cerceamento de defesa ou prejuízo pelo fato da empresa Agravada ter sido notificada por meio de representante legal via Diário Oficial do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
De acordo com o art. 43,
“caput”
, do Decreto Estadual nº 1986/2013, é perfeitamente possível a notificação da parte via Diário Oficial do Estado, quando o autuado possuir advogado devidamente constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo.

5. Diante dos poderes acima conferidos ao outorgado por meio de procuração pública, não há dúvidas que implícito está o poder de apresentar defesa, já que este pode, inclusive, assinar Termo de Ajustamento de Conduta e parcelar dívidas referentes ao imóvel junto à SEMA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provimento para cassar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: O
art. 43,
“caput”
, do Decreto Estadual nº 1986/2013, permite a notificação do autuado via Diário Oficial do Estado, quando este possuir advogado devidamente constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo.

Dispositivos relevantes citados: art. 43,
“caput”
, do Decreto Estadual nº 1986/2013.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ/MT - N.U 1002482-90.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que na Ação Anulatória de Auto de Infração nº 1045428-76.2023.811.0041, em sede de embargos declaratórios, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do Processo Administrativo nº 25971/2018 e, via de consequência, a exigibilidade da multa aplicada até ulterior julgamento.

Argumenta o Estado Agravante que, em sede de processo administrativo ambiental, é possível a notificação da empresa autuada via Diário Oficial, haja vista possuir advogado regularmente constituído nos autos.

Sustenta que a notificação ocorreu na forma prevista pelo Decreto Estadual nº 1986/2013, não havendo que se falar em nulidade ou irregularidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 253664663.

Contrarrazões apresentadas no Id. 259111177.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 261449283.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber se houve ou não cerceamento de defesa, em sede de processo administrativo ambiental, pelo fato da empresa agravada ter sido notificada, por meio de seu representante, via Diário Oficial do Estado.

De acordo com o art. 43,
“caput”
, do Decreto Estadual nº 1986/2013, é perfeitamente possível a notificação da parte via Diário Oficial do Estado, quando o autuado possuir advogado devidamente constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo.

Assim está disposto o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado

Um dado de suma importância para decidir o presente recurso é que a legislação permite tanto advogado quanto terceira pessoa de exercer o direito de defesa do autuado, conforme dispositivo acima transcrito.

Desta forma, salvo comprovado efetivo prejuízo, o fato da empresa autuada, ora Agravada, ter sido notificada por meio de seu representante legal e via Diário Oficial do Estado não configura, por si só, cerceamento de defesa ou nulidade no processo administrativo ambiental, uma vez que o Agravante agiu em conformidade com o que dispõe a legislação vigente, ou seja, agiu em observância ao princípio da legalidade.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — VERBETE Nº 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO AUTUADO — POSSIBILIDADE — DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 43, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — IMPOSSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria. O prazo de prescrição para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos contados do término do processo administrativo, nos termos do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe falar em nulidade dos atos do processo administrativo quando o autuado foi devidamente intimado via Diário Oficial do Estado na pessoa de seu advogado constituído nos autos, conforme autoriza o artigo 43, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.
Não é admissível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em excesso de execução, quando a questão demandar dilação probatória. Recurso provido. Exceção de pré-executividade rejeitada. (TJ/MT - N.U 1000996-98.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA CDA – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões. Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsionar o processo administrativo. Em vista de o débito ter sido constituído antes de decorridos 05 (cinco) anos do término do Processo Administrativo, é evidente a inocorrência da prescrição e, de consequência, da nulidade da CDA.
A notificação do autuado, por meio de publicação de edital, no Diário Oficial, não configura cerceamento de defesa, quando houver demonstração de que fora recebida por servidor da parte autuada
(Município). Havendo a descrição da infração ambiental e a indicação dos dispositivos violados, inexiste ofensa ao direito de defesa. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente. (TJ/MT - N.U 1002482-90.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) (NEGRITEI)

No caso em apreço, ao consultar a ação de base e os documentos que a instruem até o presente momento, mormente a Procuração Pública (lavrada no Livro 0816, Páginas 387 a 388, no Terceiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Bauru/SP) e anexada no Id. 135563143, constata-se que a empresa Agravada constituiu como procurador, o Sr. Selso Vitter, outorgando poderes para tratar de todos os assuntos de interesse do outorgante junto à SEMA.

Na referida Procuração Pública, verifica-se também foram outorgados, dentre outros, os seguintes poderes:

A) Assinar e apresentar documentos para a regularização da área;

B) Parcelamento de dívidas;

C) Dar ciência, concordar, discordar, protocolar documentos, assinar Termos de Ajustamento de Conduta, etc...

Diante dos poderes acima conferidos ao outorgado, não há dúvidas que implícito está o poder de apresentar defesa, já que este pode, inclusive, assinar Termo de Ajustamento de Conduta e parcelar dívidas referentes ao imóvel junto à SEMA.

Nesse norte, salvo juntada de novos documentos ao longo do processo de conhecimento, não vislumbro, nesse momento processual, a configuração de cerceamento de defesa e efetivo prejuízo ou ainda risco de dano irreparável ou de difícil reparação à empresa Agravada, o que não autoriza a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão recorrida, no que tange a concessão da tutela de urgência que suspendeu o Processo Administrativo nº 25971/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025